Tribunal: TJPA
Processo: 0006637-19.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006637-19.2019.8.14.0039

APELANTE: SEBASTIANA MALCHER DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG S A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0006637-19.2019.8.14.0039

Origem: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADO: SEBASTIANA MALCHER DE SOUZA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração. Repetição de indébito. Restituição em dobro. Reconhecimento de má-fé. Inaplicabilidade da modulação do STJ. Ausência de omissão ou contradição. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a condenação da instituição financeira à restituição em dobro de valores indevidamente descontados, em razão da configuração de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório ao (i) deixar de aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS; e (ii) manter a restituição em dobro mesmo diante da alegação de engano justificável e ausência de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da repetição do indébito, afastando a tese de engano justificável e reconhecendo a configuração de má-fé na conduta da instituição financeira.

5. A modulação temporal estabelecida no EAREsp 676.608/RS aplica-se às hipóteses em que a restituição em dobro decorre de cobrança indevida independentemente da comprovação de má-fé.

6. Reconhecida a má-fé, incide diretamente o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição dobrada por todo o período da cobrança indevida, sem limitação temporal.

7. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada, inexistindo vício apto a justificar a integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Reconhecida a má-fé do fornecedor, é devida a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo inaplicável a modulação temporal fixada no EAREsp 676.608/RS."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BMG S/A contra o v. acórdão (id 31146784) que, negando provimento ao recurso da instituição financeira, manteve a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da parte autora.

O embargante sustenta que a decisão colegiada padece de omissão e contradição, fundamentando sua insurgência nos seguintes tópicos: a)- Alega que o acórdão foi omisso ao não aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, para contratos de consumo não relacionados a serviços públicos, a restituição em dobro só seria aplicável às parcelas pagas após a data da publicação do referido acórdão (30/03/2021); b)- Defende a tese de que não houve comprovação de má-fé em sua conduta, afirmando que a cobrança decorreu de uma interpretação contratual que considerava válida; c)- Invoca o conceito de engano justificável (conforme a parte final do art. 42, parágrafo único, do CDC), alegando que a ausência de intenção deliberada de prejudicar o consumidor deveria afastar a penalidade da dobra; d)- Ressalta que agiu amparado pela boa-fé objetiva e que cumpriu com os deveres de informação no momento da contratação, o que reforçaria a tese de descabimento da repetição dobrada.

Requer que as omissões sejam sanadas para que, atribuindo-se efeito modificativo ao recurso, seja reformada a decisão a fim de determinar que a restituição de eventuais valores ocorra apenas na forma simples ou, subsidiariamente, respeitando-se a modulação temporal do STJ (EAREsp 676.608/RS).

As contrarrazões foram apresentadas pela embargada no id 32234356, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório, que encaminho para julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Conheço dos embargos, eis que tempestivos. No mérito, contudo, não merecem prosperar.

De início, cumpre recordar que a finalidade dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é estritamente a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial.
Não se prestam, portanto, como via para o reexame de matéria já decidida ou para a manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No caso em tela, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Ao contrário do que sustenta o embargante, o julgado foi claro e expresso ao manter a repetição do indébito em dobro, afastando a tese de "engano justificável".

Especificamente quanto à modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, é preciso pontuar que tal balizamento temporal aplica-se apenas às hipóteses em que a repetição dobrada decorre de cobrança indevida independentemente da prova de má-fé.

Todavia, no presente processo,
a fundamentação que amparou a devolução dobrada foi a configuração inequívoca da má-fé na conduta da instituição financeira. Ficou consignado na decisão monocrática o reconhecimento da configuração da má-fé na conduta do agravante, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC.

Uma vez reconhecida a conduta maliciosa ou a culpa grave que caracteriza a má-fé, a modulação de efeitos citada pelo embargante torna-se inaplicável, prevalecendo a regra da restituição dobrada por todo o período da cobrança indevida.

Portanto, o que se observa é que o embargante busca, por via transversa, a rediscussão do mérito acerca da existência ou não de má-fé, matéria que já foi exaurida no acórdão combatido. Nesse contexto, cito os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame: 1. Embargos de declaração opostos por BB Leasing SA Arrendamento Mercantil contra acórdão que, segundo a embargante, analisou o Tema 708 do STF de forma contrária à tese fixada, alegando omissão/contradição. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório ao analisar o Tema 708 do STF e a possibilidade de pagamento de débitos de IPVA pela arrendante como ato de liberalidade. III. Razões de Decidir: 3. O acórdão embargado analisou detidamente o Tema 708 do STF, não havendo omissão ou contradição, pois abordou a questão do domicílio tributário e a competência para cobrança do IPVA. 4.
As alegações da embargante visam reexame de matéria já decidida, não configurando omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo.IV . Dispositivo e Tese: 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão aborda suficientemente a questão discutida . 2. Embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria já decidida.
Legislação Citada: CPC, art. 1 .022. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp 1808325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 31.05.2021. TJSP, Embargos de Declaração Cível 2263737-22 .2024.8.26.0000, Rel . Luciana Bresciani, 2ª Câmara de Direito Público, j. 28.11.2024 . TJSP, Embargos de Declaração Cível 0023036-52.2009.8.26 .0068, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2ª Câmara de Direito Público, j. 14.11 .2024. TJSP, Embargos de Declaração Cível 2234427-68.2024.8 .26.0000, Rel. Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público, j. 29 .11.2024. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10014536820238260014 São Paulo, Relator.: CYNTHIA THOME, Data de Julgamento: 10/02/2025, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2025)(grifei)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE RESTOU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O DECISUM
. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-PR 00073411920248160098 Jacarezinho, Relator.: Giovana Ehlers Fabro Esmanhotto, Data de Julgamento: 06/04/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/04/2025) (grifei)

Assim, tem-se que a mera discordância com a interpretação jurídica dada pelo colegiado não autoriza o manejo dos aclaratórios.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão embargada enfrentou de forma clara, coesa e exauriente todos os pontos relevantes da lide, não restando configurada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a integração do julgado. Resta evidente que a insurgência do embargante reflete apenas o seu inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

Portanto, à míngua de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se a decisão fustigada incólume em todos os seus termos

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e pela REJEIÇÃO dos presentes Embargos de Declaração, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por inexistirem as omissões e contradições apontadas.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

É como Voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026